Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000356-63.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MILTON LUIS BELLINCANTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MILTON LUIS BELLINCANTA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95562472):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 919, §1o do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A ausência de um dos requisitos, enseja no indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1000356-63.2021.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 20/07/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos dos necessários para a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução – evidência da probabilidade do direito e perigo de dano grave e de difícil reparação –desnecessidade de caução.
Recurso tempestivo (id. 98695498).
Contrarrazões (id. 101622484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o efeito suspensivo nos embargos à execução.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 919, § 1o, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça